Tribunal: STF
Processo: Rcl 86963
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DE ASSOCIAÇÃO PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.293.130-RG E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292-RG, TEMAS 1.119 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Associação dos Militares Estaduais da Bahia – Centenária Milícia de Bravos - CENMIBRAVOS, em 30.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança Coletivo n. 8057639-19.2023.8.05.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG e no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, paradigmas dos Temas 1.119 e 339 da repercussão geral:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO RECONHECIDA EX-OFFICIO. ENTIDADE GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PERTINÂNCIA TEMÁTICA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    I. CASO EM EXAME



    Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação dos Servidores Públicos com o objetivo de determinar a emissão de laudo técnico pericial em favor de seus substituídos, nos termos do §1º do artigo 8º do Decreto nº 16.536/2016.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se a associação impetrante possui legitimidade ativa para ajuizar o mandado de segurança coletivo em nome de seus supostos associados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A associação impetrante não preenche os requisitos para a substituição processual, pois não há comprovação de seus atos constitutivos e de pertinência temática específica para representar a categoria interessada.



    A mera existência e registro formal de associação não garantem automaticamente a sua legitimidade ativa para ações coletivas, sendo necessário que haja uma definição clara de seu objeto social e do grupo de indivíduos que representa.



    A ADESP configura-se como uma associação genérica, representando servidores públicos de forma ampla e indeterminada, sem delimitação específica de categoria profissional ou econômica, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema 1.119 do STF.



    O STF, em precedentes como o ARE nº 1.339.496 e o ARE nº 1.293.130-RG, excluiu associações genéricas da prerrogativa de substituição processual em mandados de segurança coletivos, pois tal prática poderia levar à banalização do instituto e à prestação irregular de serviços jurídicos.



    A falta de definição do grupo representado compromete a segurança jurídica e fere princípios processuais constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Reconhecida a ilegitimidade ex-officio. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito.



    Tese de julgamento:



    Associações genéricas, sem delimitação clara de categoria profissional ou econômica, não possuem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo.



    A substituição processual por entidade associativa exige pertinência temática entre o objeto social da associação e os interesses da categoria representada.



    A tese fixada no Tema 1.119 do STF não se aplica a associações genéricas que não representam categorias econômicas ou profissionais específicas” (e-doc. 27).



    2. A reclamante afirma ser “entidade civil sem fins lucrativos, dedicada exclusivamente à representação, defesa e promoção dos direitos e interesses de seus associados, que são, única e tão somente, policiais militares e bombeiros militares do Estado da Bahia. Conforme seus atos constitutivos, que instruem a petição inicial do Mandado de Segurança original e, por conseguinte, estes autos, sua esfera de atuação é rigorosamente delimitada e específica, afastando qualquer conotação de generalidade ou abrangência irrestrita” (fl. 2).



    Alega que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao negar a legitimidade ativa da Reclamante sob o argumento de "associação genérica" e ao interpretar de forma distorcida o Tema 1.119 da Repercussão Geral, afrontou diretamente a autoridade de decisão vinculante desta corte suprema” (fl. 3).



    Sustenta que “a tese fixada por este STF visa facilitar o acesso à justiça por meio das associações, removendo um entrave burocrático (a data da filiação), e não restringir a atuação associativa de classe. A Corte Estadual, contudo, utilizou o tema como pretexto para criar um obstáculo inexistente, classificando a Reclamante como ‘associação genérica’ e, por consequência, negando-lhe legitimidade ativa, invertendo completamente a lógica e o propósito do precedente vinculante” (fl. 3).



    Assevera que “os Desembargadores utilizaram o conceito jurídico indeterminado ‘associação genérica’, mas não responderam: O que significa ‘genérica’ no contexto do Tema 1.119? Quais elementos dos estatutos (que estão nos autos) indicam genericidade? Como representar ‘policiais e bombeiros militares da Bahia’ é genérico? Por que outras associações de classe específicas têm legitimidade reconhecida? A conclusão incontestável é de que houve grave violação ao tema 339 do STF” (fl. 5).



    Requer o deferimento de medida liminar para que “seja determinada a suspensão dos efeitos do v. Acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no (...) Mandado de Segurança Coletivo nº 8057639-19.2023.8.05.0000, para que se reconheça a legitimidade ativa da Associação dos Militares Estaduais da Bahia Centenária Milícia de Bravos e seja determinado ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento do mérito do Mandado de Segurança” (fl. 20).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para determinar a “cassação definitiva do v. acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8057639-19.2023.8.05.0000, reconhecendo-se a legitimidade ativa da CENMILBRAVOS e determinando-se que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia adentre ao mérito da questão, confirmando-se a liminar já deferida e concedendo-se in totum a segurança vindicada” (fl. 21).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao extinguir o mandado de segurança coletivo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da associação impetrante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130-RG e no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, paradigmas dos Temas 1.119 e 339 da repercussão geral



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não há notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário. Não se tem por comprovado, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



     



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora